Tribunal: TJDFT
Processo: 0724020-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724020-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANA PAULA GUEDES SAIDE, GILBERTO JOSE ZORTEA, TRENTINO REPRESENTACAO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que nos autos do Cumprimento de Sentença no 0003913-68.2012.8.07.0011 indeferiu requerimento de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício dos devedores. O agravante afirma que houve diversas tentativas de localização de bens pertencentes aos devedores, sem sucesso, e que por isso requereu a expedição do ofício. O requerimento, contudo, foi indeferido pelo Juízo e por esse motivo é interposto o recurso. Sustenta que a decisão deve ser reformada porque é legítima a pretensão de buscar informações sobre a existência de bens em nome dos agravados e foram realizadas as diligências possíveis para satisfação da dívida. Requer seja recebido o agravo de instrumento com a antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido no ID 72925165. Intimada a se manifestar sobre a preclusão da questão, a parte agravante se manifestou no ID 73290671. É o relatório. DECIDO. Transcrevo a decisão agravada, de ID 236764345 do processo no 0003913-68.2012.8.07.0011: Requer a parte exequente a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, que mantém o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, para que informe a atual situação cadastral do(s) Executado(s). Pois bem. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. Este juízo já deferiu todas as consultas à sua disposição para localização de bens expropriáveis dos devedores e sendo os resultados infrutíferos. Dessa forma, não se justifica o deferimento de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para buscar informações acerca de eventual relação de emprego da executada Dessa forma, não cabe ao Judiciário ser compelido a suportar um ônus que cabe ao credor no sentido de engendrar esforços para indicar bens dos devedores passíveis de penhora. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENVIO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. EFETIVIDADE NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV, do CPC). 2. Ao deferir as consultas aos sistemas conveniados que estão a sua disposição - Bacenjud, Renajud, eRIDF e Infojud -, o juiz age de forma diligente e cooperativa em todos os pedidos da credora. 3. No caso, restou infrutífera a pesquisa no Infojud e não há elementos nos autos que evidenciem que o devedor exerce atividade remunerada. 3.1. Assim, a expedição de ofício à CAGED se revela inócua, pois carece de efetividade. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1254718, 07239437220198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, INDEFIRO o pleito. Retornem os autos à suspensão (18/01/2028). Analisando os autos de origem, observo que o requerimento de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED já havia sido formulado e indeferido pelo Juízo de origem. Na petição de ID 188565883 do processo no 0003913-68.2012.8.07.0011, protocolizada em 3/3/2024, a agravante requereu o seguinte: É sabido que o CAGED reúne informações sobre as empresas e a vida funcional de seus empregados e ex-empregados, tais como: data de nascimento, de admissão, de demissão, cargo na empresa, salário, grau de instrução, número da CTPS, se é deficiente físico, entre outras. Neste sentido, tal pesquisa e relevante para a Execução uma vez que pode apontar se o devedor possui algum vínculo ativo de emprego e seu atual salário. E, caso, a pesquisa resulte positiva, é possível o requerimento da penhora de percentual do salário do devedor. Assim, requer que seja realizada a pesquisa via CAGED, a fim de se localizar possíveis vínculos empregatícios dos Executados. (Destaquei) O Juízo indeferiu a medida, conforme decisão de ID 189875518 do processo no 0003913-68.2012.8.07.0011: Requer a parte exequente a consulta de bens do devedor junto aos sistemas CCS – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, CAGED e PREVJUD. Pois bem. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. Este juízo já deferiu todas as consultas à sua disposição para localização de bens expropriáveis dos devedores e sendo os resultados infrutíferos. Dessa forma, não se justifica a pesquisa junto ao CAGED para buscar informações acerca de eventual relação de emprego da parte executada Dessa forma, não cabe ao Judiciário ser compelido a suportar um ônus que cabe ao credor no sentido de engendrar esforços para indicar bens dos devedores passíveis de penhora. (...) Pelo exposto, INDEFIRO o pleito em comento. (...) (Destaquei) A questão veiculada pelo agravante neste recurso, portanto, já foi analisada pelo Juízo de origem e contra a decisão de ID 189875518 não foi interposto recurso. É incabível à parte rediscutir a questão, que se encontra preclusa. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. A preclusão é prevista no Código de Processo Civil nos seguintes termos: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Portanto, incabível o conhecimento deste agravo de instrumento, pois busca reavivar questão já analisada pelo Juízo de origem em decisão que não objeto de recurso. No mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela preclusão. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa parte, não provido. Preliminares parcialmente acolhidas. Unânime. (Acórdão 1420424, 07356255320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a inadmissibilidade do agravo de instrumento é medida imposta pelo art. 932 do Código de Processo Civil, que prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III -não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Observo que não houve decurso de tempo razoável (cerca de um ano em um processo que tramita desde 2012) desde que o requerimento foi indeferido pelo Juízo e a exequente não interpôs recurso contra a decisão. Além disso, não houve na petição de ID 73290671 qualquer apontamento concreto sobre a mudança na situação antes retratada, circunstância que em tese permitiria afastar a preclusão. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Informe-se o Juízo Agravado. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2025 19:10:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador